Tribunal: TJMT
Processo: 1022246-58.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Vistos, etc;
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALISON FURTUNATO DA SILVA, condenado à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 625 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (Tráfico de Drogas), após flagrado por agentes policiais, na noite de 14.7.2021 e em via pública, com cerca de 100 invólucros de cocaína (58,79 g).
Em linhas gerais, o impetrante invoca coação ilegal e pede que o regime prisional seja modificado para o semiaberto, diante do quantum de pena e também porque fixado com base em considerações vagas e genéricas relativas à gravidade abstrata do crime, em clara violação aos enunciados das Súmulas n. 718 e n. 719 do STF e Súmula n. 440 do STJ.
No entanto, ao menos nesta análise prematura, não vejo nenhuma teratologia a ser reconhecida de plano porque o Magistrado a quo, em observância ao §3o, do art. 33, CP, considerou a negativação das circunstâncias do crime (modus operandi do delito – delivery – e a quantidade de drogas apreendidas) para, seguindo a orientação do STJ, fixar o regime inicialmente fechado, cabendo destacar:
Destaco a respeito, do STJ:
(...). 5. A quantidade e a natureza da droga apreendida constituem elementos idôneos no agravamento do regime prisional, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 586.551/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020).
E este também é o entendimento sumulado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. TJMT:
Enunciado n. 47. A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.
Por outro lado, tendo em vista que o Impetrante já interpôs, a tempo e modo, Recurso de Apelação contra sentença condenatória (N.U 1001140- 38.2021.8.11.0033 – prestes a ser remetido para esta instância), creio, a primo ictu oculi, que a discussão pretendida será melhor e mais amplamente reapreciada naquele recurso próprio, quando então a pena será analisa em todas as suas fases dosimétricas (podendo, inclusive ser reajustada) e também serão analisados os demais pedidos como abrandamento do regime prisional.
Assim, ao menos por ora, e sem prejuízo de mudança deste entendimento, entendo que a concessão liminar da ordem se apresenta como medida desaconselhada não só pelas razões acima expostas mas porque, por certo, confunde-se com o mérito da causa, fazendo-se prudente, pois, a requisição das informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto ao órgão de cúpula ministerial, para que, posteriormente, o habeas corpus seja submetido a julgamento pelo seu juiz natural, e eventual ilegalidade possa ser sanada pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de dezembro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator